Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MESMAS PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A litispendência, fenômeno processual previsto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, é caracterizada pela propositura de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, cujo reconhecimento leva à extinção do processo, sem resolução do mérito.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.